Tribunal: TJDFT
Processo: 0742965-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Autos no 0742965-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Suellen Sabrine Carneiro Agostino Ninone Apelado: Flavio Rene Kothe D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Suellen Sabrine Carneiro Agostino Ninone contra a sentença (Id. 69464240) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília, que condenou a ora apelante a arcar com os respectivos ônus da sucumbência. O presente recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento (Id. 69464244), tendo a recorrente sido intimada para o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 72139424). O prazo para o recolhimento do preparo recursal transcorreu sem que houvesse manifestação da apelante (Id. 72552421). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para recolher o montante referente ao preparo recursal, não atendeu à referida decisão. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. Com efeito, a recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo do recurso de apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC. 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator